Tribunal: TJSP
Processo: 1009028-64.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento mensal de fraldas geriátricas à autora, vez que sofreu fratura de fêmur esquerdo (CID S72.1) – Admissibilidade – Sentença que julgou procedência da ação – Possibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Não provimento do recurso voluntário e oficial considerado interposto.